Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 17 do CPC prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." O interesse de agir, como cediço, configura condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita.
1.2. A apelante/autora pleiteia a transferência das dívidas de IPVA, licenciamento e multas para o nome do apelado/réu. O apelado, em contestação, carreou aos autos documentos que comprovam a inexistência de débitos do veículo VW/GOL 1.0 MC4. Inexiste dívidas do veículo vinculadas ao nome da parte apelante.
1.3. Como se vê, a apelante/autora não tem interesse de agir quanto ao pedido consistente na obrigação de fazer de transferir as dívidas tributárias para o nome do comprador, uma vez que o veículo já não se encontra mais no nome da recorrente. Preliminar de interesse de agir rejeitada.
2. A postulante busca a resolução do contrato, sem, no entanto, trazer comprovação do negócio jurídico realizado, razão pela qual se mostra indevido. O conjunto probatório juntado pela apelante é precário. Há em seu favor apenas a procuração, insuficiente para demonstrar a efetiva tradição do veículo.
3. Quanto ao pedido de condenação em danos morais, a ausência de transferência do veículo pelo comprador, por si só, não tem o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar a indenização, notadamente porque não há provas em relação às dívidas do bem.
4. No caso em comento, a apelante não logrou êxito em comprovar efetivo dano aos seus direitos da personalidade. A recorrente não indicou situação vexatória ou constrangedora suficiente a embasar o pleito indenizatório.
5. A redação do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
6. No caso em apreço, não se desincumbiu a autora, ora recorrente, do seu ônus de demonstrar integralmente que vendeu o veículo para o apelado.
7. Recurso desprovido.